Tribunal: TCU
Processo: 039.395/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo MP/TCU acerca de possíveis irregularidades relacionadas ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)

Inteiro teor:
Acórdão 2208/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 237, inciso III; e 250, inciso II; do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 6) ao representante, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, nos termos propostos pela unidade técnica (peça 6). 1. Processo TC- Processo 039.395/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.